Tribunal: TJPA
Processo: 0800996-48.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10085 - Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800996-48.2022.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO S/A, MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FIXADA EM EDITAL LICITATÓRIO. AUSÊNCIA DE AGÊNCIA REGULADORA FORMAL À ÉPOCA SUPRIDA POR SECRETARIA MUNICIPAL COM ATRIBUIÇÕES REGULATÓRIAS. ESTUDOS TÉCNICOS, CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICAS. LEGALIDADE DO ATO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que, ao julgar apelação cível, manteve sentença de improcedência em ação civil pública de obrigação de fazer, reconhecendo a validade da tarifa de abastecimento de água fixada em procedimento licitatório pelo Município de São Domingos do Araguaia, afastando a alegação de ato de improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de agência reguladora formal à época da fixação da tarifa invalida o ato administrativo; (ii) estabelecer se a conduta das autoridades municipais configurou ato de improbidade administrativa por violação a princípios da administração pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de agência reguladora formal não invalida a tarifa quando o Município dispõe de órgão com atribuições regulatórias, como a Secretaria Municipal de Políticas de Saneamento Básico, criada por lei e regulamentada por decreto, com poderes de fiscalização e regulação.

A fixação da tarifa em edital licitatório precedida de estudos técnicos, consulta e audiência públicas atende aos princípios da legalidade, publicidade e transparência, assegurando a sustentabilidade econômica da concessão e a universalização dos serviços, nos termos da Lei nº 11.445/2007.

A estipulação da tarifa não configurou reajuste abusivo, mas definição originária necessária para viabilizar investimentos no sistema de saneamento, inexistindo prova de dolo específico ou genérico apto a caracterizar ato de improbidade administrativa.

O Regimento Interno do TJPA e o CPC/2015 autorizam o julgamento monocrático de recurso contrário à jurisprudência dominante, hipótese aplicável diante da pacificação da matéria nesta Corte e em tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de agência reguladora formal não invalida a tarifa de saneamento fixada em edital licitatório quando houver órgão municipal com atribuições regulatórias e o procedimento observar estudos técnicos e participação popular.

A fixação originária de tarifa em contrato de concessão, precedida de consulta e audiência públicas, não configura ato de improbidade administrativa se ausentes elementos de dolo e desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 30, I e V; Lei nº 11.445/2007, art. 2º, IV; Decreto nº 7.217/2010; Lei Municipal nº 2.344/2021; Decreto Municipal nº 115/2022; CPC/2015, art. 932, IV, “b”; RITJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº

0800996-48.2022.8.14.0124

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ - MPPA

AGRAVADOS:
HIDRO FORTE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO LTDA e MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 24394216)

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ - MPPA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 23446828 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CIVEL interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo a sentença que reconheceu a validade da tarifa de abastecimento de água fixada em procedimento licitatório, na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer.

Em suma, o Agravante refuta decisão monocrática, alegando que a mesma incorreu em equívoco ao afastar a configuração de ato de improbidade administrativa, mesmo diante da configuração de tal fato, demonstrada por meio da violação aos princípios da administração pública.

Afirma que houve indevida valoração das provas produzidas nos autos, provas estas que evidenciam a prática de condutas descritas na lei de Improbidade Administrativa, descabendo aplicação da ausência de dolo específico, por entender que o dolo genérico é suficiente para configuração do ato ímprobo.

Por fim, requer que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa.

Foram apresentadas contrarrazões, (Conforme ID n 24669958), a Hidro Forte sustenta que não houve reajuste tarifário, mas fixação originária da tarifa no edital licitatório, observando-se o controle social e estudo de viabilidade técnica.

O Município de São Domingos do Araguaia, (Conforme ID n 24916799), defende a legalidade do ato, a competência regulatória da secretaria Municipal à época, a legitimidade da decisão monocrática e a impossibilidade de concessão de tutela que esgote o mérito contra a Fazenda Pública.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CIVEL interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo a sentença que reconheceu a validade da tarifa de abastecimento de água fixada em procedimento licitatório, na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23446828):

“(...)
Decido
.

Inicialmente, constato que o presente recurso atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Impõe-se o julgamento monocrático, como forma de solução mais célere do procedimento recursal, haja vista tratar-se de demanda que veicula questão já conhecida no âmbito deste Tribunal, conforme art. 133, do Regimento Interno do TJPA.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se válido o aumento tarifário fixado pelo Município de São Domingos do Araguaia em contrato de concessão com a Hidro Forte Administração e Operação S/A autorizado sem a aprovação prévia de agência reguladora.

Compulsando os autos, contata-se que a irresignação do Ministério Público Estadual recai sobre a ausência de homologação por agência reguladora da nova tarifa fixada para o serviço de água e esgoto, o que acabaria por ensejar aumento abusivo da tarifa.

Pois bem.

Através da Lei Municipal nº2.344/2021 foi aprovado o Plano Municipal de Saneamento Básico, e através deste houve a criação da Secretaria Municipal de Políticas de Saneamento Básico, a qual possui a seguinte competência:

Art. 25 - Fica criada a Secretaria Municipal de Políticas de Saneamento Básico, que terá como competências:

I- O exercício das atividades administrativas de organização, promoção, proteção, fiscalização e regulação dos serviços de saneamento básico;

II- Realização de ações de promoção, proteção e recuperação dos serviços e ações de saneamento básico no município;

III- Elaboração do planejamento anual das ações de saneamento básico;

IV- Execução de programas, projetos e ações contidos no Plano Municipal de Saneamento Básico;

V- Zelar pela boa execução das diretrizes da política municipal de saneamento básico;

VI- Promover a política municipal de saneamento básico; VII- Gerenciar os recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico de São Domingos do Araguaia - FMSDA.

Dos dispositivos acima, é possível verificar que a Secretaria Municipal de Políticas de Saneamento Básico possui competências que se assemelham com a de um órgão regulatório.

A referida característica foi consolidada com a promulgação do Decreto nº 115, de 19 de outubro de 2022 (Id n. 18960744), que estabeleceu a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Políticas de Saneamento Básico.

Assim, este decreto determinou que a Secretaria teria o regime jurídico-administrativo específico das entidades reguladoras, conferindo-lhes poder de polícia e autonomia administrativa, financeira, funcional e técnica.

Sendo assim, resta incontroverso que, à época da fixação da tarifa ora impugnada, o Município de São Domingos do Araguaia já havia instituído, por meio da Lei Municipal nº2.344/2021, a Secretaria Municipal de Políticas de Saneamento Básico, com atribuições regulatórias. Esta estrutura organizacional foi posteriormente detalhada pelo Decreto Municipal nº115/2022, conferindo à Secretaria poderes para regular, fiscalizar e aprovar tarifas no âmbito do saneamento.

Torna ainda importante esclarecer que houve audiência e consulta pública antes do processo licitatório (Edital de Concorrência Pública nº3/2022-002-PMSDA), estudo de viabilidade técnica e econômica, além disso, o valor da nova tarifa já estava previsto no edital, o que possibilita garantir a legalidade e a transparência na fixação da tarifa.

Portanto, mesmo o Município não possuindo órgão de regulação quando da fixação da nova tarifa, deve-se ressaltar que existia a Secretaria com competência similar à de uma entidade reguladora.

À despeito da demora, constata-se que já foi criada a Agência Reguladora de Saneamento Básico do Município (Id n.18960767). Desse modo, assegura-se a aplicação uniforme da legislação.

Acerca da possibilidade de delegação do serviço, a Lei 11.445/2007, regulamentada pelo Decreto nº 7.217/2010, estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico, destacando-se os seguintes dispositivos:

art. 2º - Para os fins deste Decreto, consideram-se:

[...]

IV - entidade de regulação: entidade reguladora ou regulador: agência reguladora, consórcio público de regulação, autoridade regulatória, ente regulador, ou qualquer outro órgão ou entidade de direito público que possua competências próprias de natureza regulatória, independência decisória e não acumule funções de prestador dos serviços regulados.

Convém ressaltar que o art.30, incisos I a V, da CF/88 reservou aos Municípios a competência para organizar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, conforme se vê a seguir:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

[...]

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

Por interesse local, entende-se aqueles assuntos que dizem respeito mais diretamente às necessidades imediatas do município, mesmo que possam gerar reflexos no interesse regional, estadual ou nacional, como ocorre no caso dos autos.

Após detida análise dos autos, constata-se que o procedimento de fixação da tarifa foi conduzido de acordo com os princípios da administração pública, notadamente o da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

O certame licitatório, incluindo a estipulação da tarifa, seguiu todos os trâmites legais, tendo sido previamente discutido em consulta pública, assegurando desta forma a transparência e participação popular.

Pode-se dizer que a tarifa fixada através de edital visou assegurar a sustentabilidade econômica da concessão, com previsão de investimentos significativos para a ampliação e melhoria do sistema de saneamento, incluindo a implantação de esgotamento sanitário, inexistente até então.

Não vislumbro que se tratou de reajuste tarifário desproporcional, mas sim de uma nova estrutura tarifária necessária para garantir a viabilidade econômica do contrato e a universalização dos serviços, conforme preconiza a Lei Federal nº11.445/2007.

Ademais, o controle social foi devidamente observado, tendo o Município promovido audiências públicas para discutir as condições tarifárias antes da celebração do contrato de concessão, além do que a Secretaria Municipal de Saneamento Básico atuou como órgão regulador, atendendo aos requisitos de publicidade e transparência exigidos na legislação.

Portanto, não vislumbro razões para acolher o recurso interposto, visto que a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em sua integralidade.

(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática.

Verifica-se que, ainda que não houvesse agência reguladora formalmente instituída à época, o Município dispunha da Secretaria Municipal de Políticas de Saneamento Básico, órgão com competências regulatórias. Ademais, a tarifa resultou de estudos técnicos, precedida de consulta e audiência públicas, com vistas a assegurar a sustentabilidade econômica da concessão e a universalização dos serviços, conforme a Lei nº 11.445/2007.

O Regimento Interno do TJPA, em seu art. 133, XI, “d”, autoriza expressamente o relator a negar provimento monocraticamente a recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores. Semelhante previsão encontra-se no art. 932, IV, “b”, do CPC/2015, reforçando a legalidade do julgamento singular quando presentes tais requisitos.

No caso, a matéria encontra-se pacificada no âmbito desta Eg. Corte, no sentido de que a ausência de agência reguladora formal não invalida a tarifa fixada originariamente em edital licitatório regularmente precedido de estudos técnicos e participação popular, sobretudo quando existe órgão municipal com atribuições regulatórias.

Destarte, não vislumbro razões para a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23446828, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 15/09/2025